Tribunal: TJBA
Processo: 8000350-80.2021.8.05.0168
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-18
Data de publicação: 2026-06-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000350-80.2021.8.05.0168

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE MONTE SANTO

Advogado(s)
:
LUIS DE OLIVEIRA COSTA

APELADO: JUSCELINO MOURA SOUZA

Advogado(s)
:
JOSE MILTON DE CARVALHO LOIOLA

MAF 06

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. DIREITOS CONSTITUCIONAIS ASSEGURADOS. ÔNUS DA PROVA DO PAGAMENTO DO ENTE PÚBLICO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Município de Monte Santo, contra sentença que, em ação de cobrança, julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de férias e décimo terceiro salário a servidor ocupante de cargo em comissão, relativos ao período de 03/04/2017 a 30/11/2020.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se servidor ocupante de cargo em comissão faz jus ao recebimento de férias e décimo terceiro salário; (ii) estabelecer se compete ao Município comprovar o pagamento das verbas pleiteadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal assegura aos servidores públicos, inclusive ocupantes de cargos em comissão, os direitos sociais previstos no art. 7º, dentre eles férias remuneradas e décimo terceiro salário, por força do art. 39, § 3º.

4. O exercício de cargo em comissão, embora de livre nomeação e exoneração, não afasta a incidência dos direitos constitucionais mínimos assegurados aos servidores públicos.

5. Comprovado o vínculo funcional e a prestação de serviços, o pagamento das verbas remuneratórias é devido, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração Pública.

6. Incumbe ao ente público o ônus de demonstrar o pagamento das verbas pleiteadas, por se tratar de fato extintivo do direito do autor, nos termos do art. 373, II, do CPC.

7. A ausência de comprovação do adimplemento das parcelas pelo Município impõe a manutenção da condenação.

8. Em se tratando de sentença ilíquida, a fixação definitiva dos honorários advocatícios deve ocorrer na fase de liquidação, conforme art. 85, § 4º, II, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1. Servidor ocupante de cargo em comissão tem direito a férias e décimo terceiro salário, nos termos dos arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º, da Constituição Federal.

2. Compete à Administração Pública comprovar o pagamento de verbas remuneratórias, por se tratar de fato extintivo do direito do autor.

3. A ausência de prova do adimplemento das verbas autoriza a condenação do ente público.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, VIII e XVII, e 39, § 3º; CPC, 373, II, e 85, § 4º, II.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000590-69.2021.8.05.0168, Rel. Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus; TJ-BA, Apelação nº 8000694-61.2021.8.05.0168, Rel. Juíza Zandra Anunciação Alvarez Parada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8000350-80.2021.8.05.0168
, em que figura como apelante
MUNICÍPIO DE MONTE SANTO
e apelado
JUSCELINO MOURA SOUZA
.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao apelo interposto
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator